Tribunal: TJDFT
Processo: 0721135-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721135-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR PASQVALOTTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VALMIR PASQUALOTTI, em face da decisão proferida nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento n.o 0716188-86.2022.8.07.0001, que declinou da competência para uma das varas de competência cível da Comarca de Canarana/MT, que abarca o local em que se encontra a agência do requerido onde foi celebrado o negócio jurídico em questão, e localidade onde também reside o requerente (ID 157499374- origem). Em suas razões recursais (ID 47274441), o autor agravante aduz que pretende executar a sentença prolatada em Ação Civil Pública n.o no 00.94.008514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400, movida pelo Ministério Público Federal em face do Banco Central do Brasil, da União e do Banco do Brasil. Argumenta que a regra do Processo Civil, no que tange a competência territorial, é aquela prevista no artigo 46, determinando que as ações devam ser propostas, em regra, no domicílio do réu e tal competência é relativa. Pontua que a regra supra sofre alteração no caso de demanda que tem por objeto relação de consumo, caso em que o legislador, como norma de proteção ao consumidor, faculta a propositura das ações no domicílio do autor, na forma do artigo 101, I, do CDC. Defende em que pese à regra geral prevista no artigo 101, I, do CDC, esta é facultativa, devendo ser respeitada a opção feita pelo autor de propor a ação no foro do domicílio do réu, para a qual existe previsão legal, sendo este o seu interesse. Pugna pela concessão do efeito suspensivo para evitar o cancelamento da distribuição do feito e o seu encaminhamento para uma das Varas Cíveis da Comarca de Canarana/MT. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar o cancelamento da distribuição e o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Canarana/MT; e, no mérito, para que seja reconhecida a competência da 1a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido em dobro (ID 47675331), em atendimento ao despacho de ID. 47294742. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. À Secretaria da Turma para correção do nome do agravante, VALMIR PASQUALOTTI, no sistema informatizado. I. Brasília-DF, 12 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora